Tribunal: TJDFT
Processo: 0804874-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0804874-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS ROMERO JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso I, § 1o, incisos I e III, combinado com o art. 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Contrarrazões no ID. 78114428. É o relatório. DECIDO. Na fase recursal, as partes deverão ser representadas por advogado (art. 41 § 2o, Lei 9.099/1995). A representação se faz por meio de mandato outorgado pelo constituinte, o qual é veiculado pela procuração. Já a procuração é o instrumento assinado pela parte que habilita o advogado a praticar os atos em juízo. Na hipótese, verifica-se que a inscrição do advogado subscritor do recurso inominado encontra-se suspensa, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do CNA/OAB. Diante disso, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para que regularizasse a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID. 78587322). Ocorre que o recorrente manteve-se absolutamente inerte, deixando de suprir as irregularidades apontadas e de cumprir as determinações judiciais. Diante do exposto, não sanada a irregularidade da representação processual no prazo assinalado, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ (Inf. 777), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito